Tribunal: TJES
Processo: 5028791-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028791-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS C BRAUN
RECORRIDO: SANDRA FIRME BROTTO CHAIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028791-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VINICIUS C BRAUN

RECORRIDA: SANDRA FIRME BROTTO CHAIA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ERRADO. NECESSIDADE DE REPAROS NO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
SANDRA FIRME BROTTO CHAIA
em face de
VINICIUS C BRAUN,
na qual a parte Autora alega, em síntese, que se dirigiu ao posto de combustível, ora Requerido, com o intuito de abastecer os seu veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, com motor a DIESEL. Ocorre que, após o abastecimento, a Requerente percebeu que seu carro havia sido abastecido com GASOLINA, e não com DIESEL, conforme havia solicitado ao frentista, motivo pelo qual pleiteia a condenação da Ré à restituição do valor gasto para o reparo do veículo, no valor de R$ 899,74 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como indenização por dano moral.

Em contestação (ID. 9909693), o requerido sustentou, em suma, que prestou assistência à autora, concordando que a retirada do combustível e limpeza do tanque fosse feita na concessionária, entretanto, não concordou com o valor cobrado e os serviços que foram apontados como necessários. Requereu, portanto, a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10061209), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial,

conden
ando a Ré ao pagamento no valor de R$ 899,74 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), à título de indenização por dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
à titulo de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10061212), sustentando inexistência de de falha na prestação de serviços, haja vista que o veículo da requerente saiu do posto rebocado e fora encaminhado direto para a concessionária, motivo pelo qual o carro não foi ligado e o combustível errado não causou maiores danos ao veículo. Reitera sua impugnação aos serviços realizados, pois entende que seria o caso de apenas remover o combustível e limpar o tanque, sem precisar substituir qualquer peça. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 10061217), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos a inexistência da falha na prestação de serviços, o que não ocorreu.

In casu, verifico que a autora apresentou nota fiscal dos serviços realizados em seu veículo, por meio do qual evidenciou-se que os danos causados foram decorrentes do abastecimento do veículo com combustível diverso do solicitado.

Logo, a falha da prestação de serviços da parte recorrente se dá no momento em que realiza o abastecimento do veículo da autora com combustível incorreto. Ademais, entendo que não cabe ao recorrente determinar quais serviços devem ser realizados para o devido reparo do veículo do consumidor, haja vista que estes devem ser estipulados por especialistas autorizados, conforme ocorrido no presente caso.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
quanto a configuração da falha na prestação de serviços da parte recorrente
,
que bem destacou:

“
Todavia, em análise as provas produzidas nos autos, o Requerido não arcou com o seu ônus de prova, não comprovando nenhuma excludente de responsabilidade, a fim de impedir o pleito autoral.

Pelo contrário, os documentos acostado aos autos, inclusive a Nota Fiscal da KURUMÁ VEÍCULOS, juntada no id.
30807730
, prova que o veículo precisou realizar a troca de filtro, limpeza do sistema, lavagem do tanque, ante a falha na prestação do serviço da Ré, que abasteceu o veículo da requerente com combustível diverso do solicitado pela parte autora, razão pela qual, julgo procedente os pedidos elencados na inicial, condenando a Ré à restituição do valor total de R$ 899,74 (oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos), a título de indenização por dano material
”

Sendo assim, o recorrente falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC. A condenação ao pagamento pelo reparo do veículo é medida que se impõe.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)